Tribunal: TJES
Processo: 5002948-03.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-03.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIO JOSE BORLINI e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002948-03.2021.8.08.0030

EMBARGANTES: MARIO JOSÉ BORLINI E AREPEDRA BORLINI LTDA.

EMBARGADA: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela Embargada. Os Embargantes alegam omissão quanto aos critérios de fixação da sucumbência recíproca, requerendo a atribuição exclusiva dos ônus à parte adversa e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação da sucumbência recíproca, de modo a justificar a integração do julgado pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reexame do mérito da causa.

4. Eventual inconformismo com a conclusão adotada no julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim erro de julgamento, insuscetível de correção por meio dos embargos de declaração.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a distribuição dos ônus sucumbenciais, fundamentando a adoção da sucumbência recíproca com base no número de pedidos formulados e acolhidos, conforme orientação do STJ.

6. No caso, reconheceu-se que o apelante obteve êxito em três dos cinco pedidos formulados, o que legitima a distribuição proporcional dos encargos processuais nos moldes do art. 86, caput, do CPC.

7. Não há omissão no julgado, mas apenas discordância quanto à valoração jurídica dos fatos, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002948-03.2021.8.08.0030

EMBARGANTES: MARIO JOSÉ BORLINI E AREPEDRA BORLINI LTDA.

EMBARGADA: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por MARIO JOSÉ BORLINI E AREPEDRA BORLINI LTDA. em face do v. Acórdão (id. 10245931), proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela Embargada UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para modificar o termo inicial da incidência de juros sobre os valores a serem reembolsados, que deverão contar a partir da citação da requerida, bem como para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumentam os Embargantes, em suas razões recursais (id 10449840), que o Acórdão prolatado foi omisso quanto aos critérios adotados para a fixação da sucumbência como recíproca na hipótese, especialmente diante da proporção entre os pedidos julgados procedentes e improcedentes. Requerem, por fim, a integração do julgado, com eventual atribuição exclusiva dos ônus sucumbenciais à parte embargada e majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões da Embargada no id 13714594 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o v. acórdão Embargado restou assim ementado (id 10245931):

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE RECUSA DEMONSTRADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES DA TABELA DO PLANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade ativa ad causam para a revisão de cláusulas de plano de saúde coletivo é concorrente entre estipulante e beneficiário, conforme o artigo 436 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.510.697/SP), razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa da AREPEDRA BORLINI LTDA.

2. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada em plano de saúde coletivo é cabível apenas dentro dos limites estabelecidos na tabela do plano, salvo nos casos de urgência, inexistência de credenciados disponíveis ou recusa do hospital conveniado.

3. No caso, não há comprovação de negativa do plano de saúde, apenas a escolha voluntária pelo atendimento fora da rede credenciada, o que restringe o reembolso aos limites do contrato.

4. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (STJ, AgInt no AREsp 1401686/SP).

5. O dano moral não se configura unicamente pela negativa de reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada, uma vez que não houve recusa indevida da operadora quanto à prestação do serviço. Assim, não há prova de conduta ilícita que gere direito a indenização por danos morais

6. Recurso parcialmente provido.

Ao que se depreende, a Eminente Relatora do apelo no voto condutor do aresto vergastado, Desª Substituta Fernanda Corrêa Martins, enfrentou as principais questões levadas à juízo, principalmente no que se refere à alteração da sucumbência, ante o parcial provimento do apelo.

Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para a distribuição das verbas de sucumbência, o julgador deve considerar como critério o número de pedidos formulados e atendidos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRITÉRIO NORTEADOR DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).
[...] 3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação. 4. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Ao analisar o recurso de apelação interposto, observa-se que o Apelante, ora Embargado, formulou cinco pedidos principais: (i) o reconhecimento da ilegitimidade ativa da segunda autora, AREPEDRA BORLINI LTDA.; (ii) a improcedência do pedido de condenação ao reembolso das despesas médicas suportadas pelo primeiro autor; (iii) a improcedência do pedido de indenização por danos morais; (iv) a reforma da sentença para redistribuir proporcionalmente os honorários sucumbenciais entre as partes; e (v) a modificação do termo inicial de incidência dos juros.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o Apelante obteve êxito em três dos cinco pleitos recursais. Em consequência, a sentença foi parcialmente reformada, para: (i) manter a condenação da parte ré ao reembolso das despesas médicas do primeiro autor, observados os limites da tabela do plano de saúde, com a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação; e (ii) afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Tal desfecho processual revela o acolhimento da metade das pretensões autorais, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Com efeito, estando caracterizada a sucumbência recíproca, tal como reconhecido no caso dos autos, impõe-se a aplicação do art. 86,
caput
, do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

No caso concreto, o acórdão ora embargado, ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca, expressamente consignou que
"cada parte deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e honorários advocatícios sucumbenciais já fixados na origem (artigo 86, caput do Código de Processo Civil)"
, demonstrando, de forma clara e suficiente, a razão de decidir.

Destarte, o que os Embargantes reputam como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis,
não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.